Tribunal: STF
Processo: ARE 1368207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    USUCAPIÃO. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, por força de reconhecimento de coisa julgada. Inocorrência. Demanda anterior cuja causa de pedir se fundamentava na usucapião especial. Coisa julgada que pressupõe total identidade das ações. Autores que podem preencher os requisitos de uma modalidade de usucapião e não de outra. Afasta-se o decreto de extinção e se adentra o mérito do pedido, nos termos do artigo 1.013, §30, inciso I, do CPC/15. Ação improcedente. Prova dos autos evidencia que a posse do autor tem causa em contrato de arrendamento do imóvel, afastando o animo de dono. Contrato de arrendamento faz presumir subordinação do autor à situação dos réus de legítimos proprietários e arrendadores. Situação incompatível com o animus domini, exigido em qualquer modalidade de usucapião. Eventual inversão da qualidade da posse e se deu por período inferior ao necessário para reconhecimento da usucapião. Inegável oposição à posse exercida pelos autores desde 2002, o que afastada o requisito da pacificidade da posse. Ação improcedente. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 191, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se sabe, os elementos da ação, que permitem diferenciar uma demanda de outra e identificar os casos de litispendência, perempção e coisa julgada, são as partes, a causa de pedir, e o pedido (Candido Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, p. 112). A anterior ação de usucapião teve por fundamento causa de pedir diversa, pois os autores pleitearam o reconhecimento da usucapião especial. Naquela demanda foi decidido que os requerentes não preencheram os requisitos daquela modalidade de usucapião, especialmente o relativo à área de superfície do imóvel. Aquela sentença não obsta o ingresso de nova ação de usucapião extraordinária, fundada. em requisitos diversos, ainda que se trate das mesmas partes e do mesmo objeto. Perfeitamente possível que determinado possuidor não preencha os requisitos da usucapião especial, mas se encaixe nos requisitos de usucapião extraordinária, que exige tempo maior, mas posse menos qualificada. Afasto a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão do reconhecimento da coisa julgada e passo à análise do mérito da demanda, rios termos do art. 1.013, §3 0 , I, do CPC/15. Possível desde logo enfrentar o mérito porque a causa se encontra madura para julgamento, e as questões relevantes tem prova documental ou são incontroversas. 3. A ação é improcedente. De acordo com a inicial, os autores possuem de forma mansa, pacifica , e ininterrupta o imóvel descrito na inicial, desde o ano de 1989. Ainda conforme a inicial, os autores sempre exerceram sobre o imóvel posse com animus domini, nele instalando sua moradia habitual e tornando-o produtivo. Segundo .consta dos autos, no ano de 2001 os requerentes ingressaram com ação de usucapião especial, julgada improcedente, em razão da área em questão superar os limites legais exigidos para reconhecimento de tal modalidade de usucapião. Ajuizaram então a presente ação de usucapião extraordinária, ao argumento de que exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini há mais de 20 anos. São os fatos postos a julgamento. 4. Os autores não preenchem os requisitos para o reconhecimento da usucapião, em qualquer de suas modalidades. A usucapião define-se como modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos estabelecidos em lei. Cabe ao autor, assim, o ônus da prova de todos os requisitos da posse. No caso da usucapião, posse contínua, pacífica e com animus domini. Afirmam - os autores manter posse longeva sobre o imóvel descrito na inicial desde o "ano de 1.989, com suposto justo título consubstanciado em contrato de arrendamento firmado com Hermelinda Simões de- Freitas, Maria do Lourdes Souza Manzillo e Plinio de Souza Fretas (fls. 23/24). . Razão não lhes assiste. Não há qualquer justo título em contrato de arrendamento a suportar ação de usucapião. Muito pelo contrário. A posse direta dos autores arrendatários é incompatível com a ação de usucapião, por uma simples razão: arrendatários pão possuem a coisa "como sua", nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, mas se subordinam à posição dos arrendadores. Isso porque o referido contrato, por seu próprio conteúdo, faz prova de que a posse em exercício se dá com o reconhecimento da supremacia dos proprietários e arrendadores. Quem promete pagar alugueres a terceiro para ter a posse direta da coisa por definição não a possui "como sua". Mais do que isso, o conteúdo do contrato, que estipula cláusula proibindo expressamente a transferência ou cessão do uso das terras a terceiros, sem prévio consentimento da arrendadora (cláusula sexta f1. 23), indica a subordinação dos autores aos proprietários. 5. Não resta dúvida de que falta aos autores o requisito anímico, isto é, o animus domini. 



    (...)



     A prova documental é farta no sentido de que o imóvel usucapiendo se localiza em área arrendada por Hermelinda Simões de 'Freitas, Maria do Lourdes Souza Manzillo e Plinio de Souza Freitas. Pouco importa que a corre Maria do Lourdes tenha admitido que o imóvel destinado ao arrendamento não lhe pertencia, e que por tal motivo deixou de cobrar o valor do arrendamento. Relevante para o caso apenas que o autor ingressou na posse do bem reconhecendo sua subordinação aos legítimos proprietários, fossem ou não os corréus. É sabido que os chamados parceiros ou arrendatários não podem usucapir porque não possuem animus domini. São apenas possuidores .diretos do imóvel por força de relação contratual, verbal ou escrita (TJSP, RT 587/62). 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente